Tribunal: TJSP
Processo: 1005436-35.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação revisional de cláusulas de contrato de financiamento e repetição de indébito - Cédula de crédito bancário firmada em 12/09/2019 - Sentença de parcial procedência - Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não implica automática revisão contratual, exigindo exame do contrato diante da legislação bancária e da comum - Seguro prestamista - Adesão ratificada em proposta

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação revisional de cláusulas de contrato de financiamento e repetição de indébito - Cédula de crédito bancário firmada em 12/09/2019 - Sentença de parcial procedência - Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não implica automática revisão contratual, exigindo exame do contrato diante da legislação bancária e da comum - Seguro prestamista - Adesão ratificada em proposta autônoma - Ausência de vício - Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP - Validade da contratação e cobrança - Seguro Auto RCF contratado que não se confunde com a modalidade de seguro prestamista - Contratação firmada em documento autônomo - Regularidade - Capitalização parcela premiável - Ausência de demonstração de vício de consentimento quanto à contratação - Cobrança devida - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Decaimento integral da parte ativa - Ação improcedente - Sentença substituída - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005436-35.2020.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante B V
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO, é apelada
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005436-35.2020.8.26.0320 -Voto no 16090 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
2
Apelação no 1005436-35.2020.8.26.0320
Apelante (s): BV Financeira - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado (a, s): Roseli Maria de Oliveira Ferreira (Justiça Gratuita)
Comarca: Limeira - 3a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Ricardo Truite Alves
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 16090
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação revisional de cláusulas
de contrato de financiamento e repetição de indébito -
Cédula de crédito bancário firmada em 12/09/2019 -
Sentença de parcial procedência - Aplicação do CDC
(Súmula 297 do C. STJ) que não implica automática revisão
contratual, exigindo exame do contrato diante da legislação
bancária e da comum - Seguro prestamista - Adesão
ratificada em proposta autônoma - Ausência de vício - Tese
2.2, firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP - Validade
da contratação e cobrança - Seguro Auto RCF contratado
que não se confunde com a modalidade de seguro
prestamista - Contratação firmada em documento autônomo
- Regularidade - Capitalização parcela premiável - Ausência
de demonstração de vício de consentimento quanto à
contratação - Cobrança devida - Precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça Decaimento integral da parte ativa -
Ação improcedente - Sentença substituída - Recurso
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 03/09/2020 (fls. 308/326), de relatório adotado, que julgou
parcialmente procedente ação revisional de cláusulas de contrato de financiamento e
repetição de indébito para “para reconhecer a abusividade e ilegalidade da tarifa
“Seguro Auto RCF, Seguro Prestamista, Cap Parc Premiável 12+: R$1.1.923,97”.
previsto no item B6 do contrato de fls. 18/19, devendo a requerida proceder a
adequação das parcelas vencidas e a devolução, se o caso, de forma simples, de
eventual saldo remanescente dos valores pagos pela autora, restando deferida a
compensação. Sobre o saldo a ser eventualmente restituído à autora deverá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005436-35.2020.8.26.0320 -Voto no 16090 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
3
objeto de atualização monetária pela tabela prática do TJSP, a partir do
desembolso, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da
citação. Sucumbentes em reciprocidade e do novo regramento contido no Código de
Processo Civil de 2015, cada uma das partes arcará proporcionalmente com às
custas e despesas processuais, distribuídas em 90% (noventa por cento) a cargo da
requerente e 10% (dez por cento) a cargo da requerida, ainda, ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais da parte adversa, na mesma proporção
mencionada, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos
termos dos artigos 85, §2o e 86, ambos do Código de Processo Civil, observada a
gratuidade concedida à parte autora (fls. 33/34)”.
A instituição financeira apela (fls. 329/338) alegando, em
síntese: legalidade da cobrança de tarifas, especificamente quanto ao seguro RCF, de
pactuação opcional, não sendo condição para concessão do financiamento, sendo
facultada a desistência, cuja determinação de restituição do valor configura
enriquecimento sem causa; que o título de capitalização parcela premiável não está
condicionado à contratação de qualquer outro serviço, firmado de espontânea
vontade, sendo a diluição dos valores nas parcelas mera facilidade ao contratante; o
seguro é facultativo, firmado de forma autônoma e de livre e espontânea vontade;
inexistência de abusividade. Pede provimento ao recurso para provimento parcial do
julgado.
Contrarrazões a fls. 348/352.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação
do Banco, interposta em 24/09/2020, é tempestiva e preparada (fls. 343/344).
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ “O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”, de modo que os princípios
de proteção ao consumidor devem ser aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005436-35.2020.8.26.0320 -Voto no 16090 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
4
autorizam ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a
denominada “relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não implica automática revisão
contratual, exigindo exame também diante da legislação bancária e da comum.
Em relação à cobrança de seguro de proteção
financeira/prestamista a questão segue o entendimento sedimentado no REsp no
1.639.320/SP (2016/0307286-9), de relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, julgado em 12 de dezembro de 2018, na forma do artigo 1.036 e 1.040,
ambos do Código de Processo Civil de 2015 (recursos repetitivos), que abaixo se
transcreve:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS
FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa
com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior
a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005436-35.2020.8.26.0320 -Voto no 16090 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
5
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do
bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (g).
No caso, a apelada se limita a afirmar a ilegalidade e venda
casada. Não houve comprovação, no entanto, de que fora compelida ou coagida a
contratar o seguro e com a seguradora indicada pela instituição financeira. Nenhuma
ressalva fez no contrato ou praticou algum ato pessoal de que não concordava com a
cláusula. A corroborar é o fato de que não exercitou direito de arrependimento como
previsto no CDC, art. 49. E a adesão foi ratificada em proposta firmada em
documento autônomo (fls. 285 e 342). Além disso, o valor de R$ 979,00 não é
abusivo, diante do valor do bem à vista (R$ 35.000,00) e o valor líquido liberado (R$
25.360,00). Resulta válida enfocada contratação, inexistindo violação ao CDC, art.
51, IV, e §1o, III.
No que tange ao Seguro Auto RCF, que não se confunde
com a modalidade de seguro prestamista, argumenta a autora abusividade de
cobrança por desrespeito ao CDC. No entanto, também não houve comprovação de
que fora compelida ou coagida a contratar o seguro, firmado em contrato autônomo
(fls. 284 e 341). Ademais, a pretensão esbarra no venire contra factum proprium, já
que não houve ao longo da execução do contrato nenhuma reclamação, sequer
invocação do direito de arrependimento conferido ao consumidor, e se o risco
assegurado se verificasse por certo seria invocada a cobertura, tais quais as inúmeras
ações com esse objeto e fundamento.
É válida, também, a contratação e cobrança da “cap. parc.
premiável” tendo em vista que ausente demonstração de qualquer vício de
consentimento quanto à sua contratação, firmado em documento apartado (fls.
282/283 e 339/340).
Nesse sentido:
“Apelação.
Contrato
bancário.
Ação
revisional.
Juros
capitalizados mensalmente e superiores a 12% ao ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005436-35.2020.8.26.0320 -Voto no 16090 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
6
Admissibilidade. Aplicação da Súmula 539 do STJ e da MP
2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 STF. Ausência de
prova de cobrança de juros fora do pactuado e superior à média
do mercado. CET disponibilizado. Caráter informativo. Cobrança
de tarifa de registro de contrato e avaliação de bem.
Admissibilidade, nos termos decidido nos Recursos Especiais n.o
1.251.331/RS, 1.578.553-SP e 1.639.320-SP, sob o rito do art.
1.040 do Código de Processo Civil. Permitida a cobrança de
seguro de proteção financeira, conforme Recurso especial no
1639320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do Código de
Processo Civil/2015. Possibilidade de cobrança de valor pelo
serviço “cap. par. premiável”. Ausência de demonstração de vício
de consentimento. Sentença mantida. Majoração da verba
honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015.
Recurso
desprovido”
(TJ/SP
-
Apelação
no
1030747-10.2017.8.26.0554 - Rel. Pedro Kodama - 37a Câmara
de Direito Privado - Julgada em 28 de fevereiro de 2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS.
Ação de revisão contratual c/c repetição de indébito. Sentença de
procedência em parte. Irresignação da ré. Cabimento em parte.
Julgamento parcial de mérito, nos termos do art. 356, II, do CPC.
Cabimento do recurso na espécie. Parte da decisão que julgou
matéria afetada em Recurso Especial Repetitivo. Anulação parcial
da decisão, de ofício. Matéria que deverá ser analisada na origem
após o julgamento do REsp 1.639.320/SP. Recurso não conhecido
no tocante a essa controvérsia. Conhecimento da matéria não
afetada, prestigiando os princípios da celeridade e da economia
processual. Revisão contratual. Viabilidade. Inexistência de
violação ao princípio do 'pacta sunt servanda'. Seguro de
Garantia Mecânica e Título de Capitalização. Legalidade.
Contratação em benefício do consumidor. Ausência de venda
casada. Abusividade afastada. Comissão de permanência que não
pode ser somada a encargos moratórios (Súmulas 296 e 472 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005436-35.2020.8.26.0320 -Voto no 16090 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
7
STJ). Incidência corretamente afastada na origem. Alegação de
necessidade de erro para devolução de valores que não pode ser
conhecida por constituir inovação recursal. Pleito de vedação à
restituição de valores por enriquecimento sem causa que não pode
ser conhecido, por ausência de interesse recursal, pois houve
determinação expressa de que a devolução dar-se-ia apenas em
caso de quitação do contrato. Decisão anulada de ofício apenas
quanto ao julgamento da legalidade da cobrança de seguro de
proteção financeira. Recurso conhecido em parte e, na parte
conhecida, provido parcialmente.” (TJ/SP - Agravo de
Instrumento no 2104655-96.2017.8.26.0000 - Rel. Walter
Barone - 24a Câmara de Direito Privado - Julgado em 31 de
agosto de 2017).
Não há, dessa forma, documentação hábil a demonstrar que a
relação jurídica entre as partes seja irregular ou ilegal, pois houve livre adesão,
estando dispostas as cláusulas contratuais de forma compreensível, sem
demonstração de prejuízo na contratação. E não se evidencia mácula nas informações
prestadas, pois o contrato está bem expresso nesse sentido, não havendo elementos
de nulidade e comprovação de venda casada, atendendo aos preceitos do CDC.
Manifestada anuência à contratação, e não demonstrado
vícios, resulta obstada revisão contratual, hígidas as cláusulas contratuais, sem
violação ao CDC, especialmente art. 51, IV e §1o, III.
A ação segue julgada improcedente, arcando o autor
integralmente com os ônus do decaimento e honorários advocatícios no percentual
estabelecido na sentença.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão
julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária,
infraconstitucional, ou da Constituição Federal para fins de prequestionamento, no
que se consideram automaticamente prequestionadas todas as disposições legais
discutidas nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005436-35.2020.8.26.0320 -Voto no 16090 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
8
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)